Tribunal: TCU
Processo: 000.031/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a possíveis irregularidades nos gastos públicos relacionados à primeira-dama Rosângela da Silva e sua suposta equipe

Inteiro teor:
Acórdão 110/2024-TCU-Plenário e 7779/2024-TCU-Primeira Câmara); Considerando que o apoio administrativo à primeira-dama foi formalizado por meio do Decreto 12.604/2025, que, no exercício da competência regulamentar de organização da Presidência, atribuiu ao Gabinete Pessoal do Presidente da República a função de apoiar o cônjuge presidencial em atividades de interesse público, não havendo nos autos elementos que comprovem desvio de finalidade na alocação de servidores ou recursos para tal fim; Considerando que as viagens internacionais questionadas se encontram amparadas por decretos autorizadores específicos, fundamentados na participação da primeira-dama em comitivas oficiais ou na condição de colaboradora eventual, nos termos dos Decretos 44.721/1958 e 71.733/1973; Considerando que o exame das agendas públicas e das justificativas apresentadas revela a aderência das referidas missões a compromissos institucionais vinculados a temas sociais e diplomáticos de relevância para o Estado brasileiro, a exemplo da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza; Considerando que o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário, em sede dos processos de Ação Popular 1108173-81.2024.4.01.3400 e 1044101-51.2025.4.01.3400, ao analisarem os mesmos fatos, não vislumbraram ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público aptas a ensejar a anulação dos atos; e Considerando que o objeto desta representação contempla as matérias tratadas nas Solicitações do Congresso Nacional (SCN) conexas autuadas no TC Processo 013.070/2025-8 , no TC Processo 014.853/2025-6 e no TC Processo 018.797/2025-3 , servindo a presente deliberação como fundamento para seu atendimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e considerá-la improcedente; fazer juntar cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 013.070/2025-8 , do TC Processo 014.853/2025-6 e do TC Processo 018.797/2025-3 ; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 20 à Presidência da República, à representante, ao senador Eduardo Girão, aos deputados federais Adriana Ventura, André Fernandes, Kim Kataguiri, Gilson Marques, Gustavo Gayer e Marcel van Hattem, aos deputados estaduais Lucínio Castelo de Assumção (capitão Assumção) e Ricardo Arruda Nunes, e à vereadora Amanda Vettorazzo; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.031/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 008.515/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.